Tribunal: STF
Processo: MS 20607
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-10-22
Data de publicação: 1986-10-22

Ementa:
'MANDADO DE SEGURANÇA'. ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL. NÃO CABE AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE,
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PRESIDENTE DE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO SE ENQUADRA A HIPÓTESE NO ART. 119, I, LETRA 'I', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 330. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA
NACIONAL (LEI COMPLEMENTAR N. 35/1979), ART. 21, VI. NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.